Tribunal: TJMT
Processo: 1015190-03.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015190-03.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THAIZA BIANCHINI FERREIRA - CPF: 054.490.501-60 (ADVOGADO), ANTONIA RIBEIRO ZAMPIERI - CPF: 137.734.701-00 (EMBARGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1015190-03.2023.8.11.0000

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS C/C PEDIDO DE LIMINAR – DECISÃO QUE INDEFIRIU A TUTELA PARA DETERMINAR QUE A OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE FORNEÇA MEDICAMENTO – TRATAMENTO ONCOLÓGICO URGENTE – REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA VERIFICADOS - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO
-
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1015190-03.2023.8.11.0000

EMBARGANTE
:
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

EMBARGADO
:
ANTONIA RIBEIRO ZAMPIERI
.

Processo na Origem n.º 1021600-51.2023.8.11.0041

Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

de acórdão que deu provimento ao Agravo n.º 1015190-03.2023.8.11.0000, assim ementado (ID 179254680 - Pág. 1):

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS C/C PEDIDO DE LIMINAR – DECISÃO QUE INDEFIRIU A TUTELA PARA DETERMINAR QUE A OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE FORNEÇA MEDICAMENTO – TRATAMENTO ONCOLÓGICO URGENTE – REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA VERIFICADOS - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Verificada a presença simultânea dos requisitos da concessão da tutela de urgência, comporta reforma a decisão que indeferiu a tutela cujo fim era o fornecimento de medicamento prescrito”
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID ID 180182198 - Pág. 1):
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
alega que o acórdão é omisso no que tange aos argumentos postos na contraminuta sobre o fato de se tratar de medicamento de uso domiciliar, excluído da cobertura contratual. Sustenta que houve omissão também acerca da inobservância do art. 20 da LINDB. Pugna pelo provimento do recurso para ver sanada a omissão.

CONTRAMINUTA
(ID 181587689 - Pág. 1) não apresentou.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1015190-03.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

de acórdão que deu provimento ao Agravo n.º 1015190-03.2023.8.11.0000.

A

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
alega que o acórdão é omisso no que tange aos argumentos postos na contraminuta sobre o fato de se tratar de medicamento de uso domiciliar, excluído da cobertura contratual. Sustenta que houve omissão também acerca da inobservância do art. 20 da LINDB. Pugna pelo provimento do recurso para ver sanada a omissão
.

Conquanto não se verifique, efetivamente, omissão, contradição ou mesmo obscuridade, porquanto a conclusão do acórdão é consequência lógica da análise dos fatos e dos dispositivos prequestionados, faz-se, aqui, alguns esclarecimentos.

Observa-se que o acórdão, ao analisar os temas debatidos concluiu que a decisão, que indeferiu a tutela de urgência para determinar o custeio do tratamento prescrito pelo médico assistente comportava reforma.

Cite-se, por oportuno, trecho do acórdão embargado:

“
Desse modo, comprovado nos autos através dos relatórios médicos emitidos por profissional especializado, a necessidade do medicamento pleiteado para o tratamento da enfermidade que acomete a paciente, inclusive alertando para o risco de óbito,
há de ser garantido o fornecimento dele, sobretudo porque a demora no provimento da medida, na forma em que recomendado, poderá gerar risco grave e dano irreparável à agravante
.

Com essas considerações,
dá-se provimento ao recurso

para determinar que a operadora do plano de saúde forneça à autora o medicamento, na forma prescrita, e no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa de R$500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento injustificado, até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais)
”.

Portanto,
não se verifica a alegada omissão com relação à obrigatoriedade de custeio do tratamento para a paciente
.

A embargante alega ainda que a decisão foi omissa quanto ao fato de que o contrato exclui da cobertura os medicamentos considerados de uso domiciliar.

Na verdade, a decisão embargada destacou que é “
descabida e abusiva a negativa de cobertura securitária, pois o que deve preponderar é o fato de que há previsão de cobertura para o tratamento prescrito ao paciente
”.

Além disso, se trata de medicamento devidamente registrado junto à ANVISA, sob o número nº 1010006630017, desde 13/06/2016.

Restam, assim, preenchidos os requisitos da Lei 14.454/2022, que ampliou a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, desde que “
existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec),
ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais
.”

Demonstrada, portanto, a probabilidade do direito, porque atendida a exigência legal, e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto se trata de tratamento de natureza urgente e cuja demora pode comprometer o desenvolvimento da paciente, há que ser mantida a decisão que concedeu a antecipação da tutela.

Até porque, não poderia a paciente ficar sem o atendimento de que necessita e que foi prescrito pelo seu médico assistente, pelo simples fato de o medicamento não ter sido ainda analisado pela CONITEC, ou por ser considerado medicamento de uso domiciliar, quando há cobertura no contrato para a patologia que a acomete.

Assim, o recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado. Dada sua função integrativa, não tem por vocação substituir eventual recurso que se mostre apto a devolver a matéria decidida à apreciação do órgão jurisdicional dotado, pelo modelo processual, de competência própria para tanto.

Por seu turno, o resultado do julgamento diverso do pretendido não implica em omissão, contradição ou obscuridade, porquanto a decisão se mostrou suficientemente motivada.

Na verdade, busca o embargante, aqui, dar ao recurso potencialidade que escapa à sua natureza, porque, a pretexto do alegado efeito infringente, a discussão alcança mesmo é o conteúdo da matéria decidida, o que não se admite.

Nesse sentido:

"PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1.
Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material
.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3.
A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia
.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015.

Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa”. (EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/06/2017, DJe 14/06/2017)

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição, capaz de se chegar a tanto.

Percebe-se, portanto, que
não houve omissão, obscuridade ou mesmo contradição no acórdão embargado
.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Atenta-se, por fim, que, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

A esse respeito, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 535 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 535 do CPC
.

2. No caso concreto, não se constatam os vícios alegados pela parte embargante, que busca rediscutir matérias devidamente examinadas e rejeitadas pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios.

3. Ademais,
é incabível a utilização de embargos de declaração para prequestionamento de matéria constitucional a fim de viabilizar a interposição de recurso extraordinário
.

4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg na Rcl 3.831/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 16/06/2015)
. (
sic
) (grifo nosso)

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Posto isso,
NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração, porquanto não demonstrados os seus requisitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023